Tribunal: TJPA
Processo: 0808214-48.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9450 - Fraude à Execução
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808214-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALMIR SEBASTIAO BALLA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0808214-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALMIR SEBASTIAO BALLA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE GOMES VIDAL JUNIOR - PA14051-A

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO ALVES MARCAL - MT13311-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DO BEM APÓS A CITAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA A BOA-FÉ DO DEVEDOR E DO ADQUIRENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ALMIR SEBASTIÃO BALLA objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, na parte que declarou fraude à execução nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ – SCREDI NORDESTE PA.

Nas razões recursais de ID 5900148, o recorrente alega, em suma, que não ocorreu fraude à execução, sustentando que não estão presentes os requisitos que justifiquem a configuração de tentar fraudar a execução. Aduz, também, que a decisão é contrária à Súmula 375 do STJ, bem como não há provas nos autos de que a venda do imóvel penhorado incorreu na insolvência do agravante.

Dessa forma, requereu a concessão do efeito suspensivo para tornar sem efeito a decisão de piso e que seja suspensa a penhora realizada no imóvel.

Originariamente distribuídos os autos à Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, esta se julgou suspeita (ID 13763049), sendo o feito redistribuído ao Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, o qual também se julgou suspeito, conforme decisão de ID 13780931.

Indeferido o pedido de tutela recursal, conforme decisão de ID 13899914.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 9473140. Em síntese, alega que o executado alienou o imóvel após dois anos do ajuizamento da ação executiva e após a devida citação, bem como o valor da venda se encontrar bem abaixo do valor avaliado pelo oficial de justiça. Dessa forma, requer a manutenção da decisão de piso e o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que constatou a fraude execução praticado pelo executado e manteve a penhora sobre o bem imóvel.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à parte agravante.

De início
, cabe dizer que a fraude à execução é prevista no art. 792 do Código de Processo Civil, que afirma que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução.

O art. 792 do CPC assim disciplina:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

Examinando os autos originários, constato que a Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0045130-07.2015.8.14.0039) foi ajuizada em 05/08/2015, tendo ocorrido a citação dos executados em setembro de 2015, conforme documento de ID 43911409, pg. 2. Por seu turno, a venda do imóvel foi registrada em 17/10/2017, dois anos após a citação dos executados. Outrossim, atento que em junho de 2017 foi determinada a expedição do competente mandado de penhora e avaliação do bem imóvel, consoante decisão de ID 43912202, pg. 9, dos autos da ação executiva.

Aliás, o valor da negociação também chama atenção para a fraude praticada, tendo em vista que o imóvel fora avaliado em R$ 200.000,00 e vendido pelo executado por R$ 30.000,00, preço este totalmente fora da realidade e dos valores praticados no mercado imobiliário considerando o porte do imóvel.

Assim, percebe-se que a parte executada tinha plena ciência da impossibilidade de alienação do imóvel ante a ordem de penhora determinada pelo juízo primevo, razão pela qual pode-se concluir que a alienação praticada tem como escopo ludibriar o exequente e o juízo ao desvincular o imóvel de seu patrimônio.

Com efeito, ressalta-se que os compradores do bem não apresentaram qualquer impugnação à penhora determinada ou qualquer manifestação nos autos, o que evidencia, ainda mais, a argumentação do exequente acerca da fraude alegada.

Ora, acaso se tratasse de terceiro de boa-fé, provavelmente impugnaria a penhora e tentaria demonstrar que adquiriu o imóvel sem estar em consonância com a prática perpetrada pela parte executada.

Dessa forma e diante de tudo que consta dos autos, entendo que o agravante não conseguiu comprovar que a venda ocorreu de boa-fé e não com o intuito de fraudar os credores com a alienação do bem discutido no presente recurso.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM POR EXECUTADO CIENTE DE POSSÍVEL INSOLVÊNCIA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. ALIENAÇÃO À PARENTE POR VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES. NOVA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO PROVIDO. Dá-se a fraude à execução quando ao tempo da alienação – aqui uma compra e venda de imóvel – corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Dispensável a prova do consilium fraudis, que se presume e prova evidente de que compradores e vendedores sabiam da existência da execução, uma vez que são irmãos.Conforme já afirmou o STJ, na fraude à execução, o interesse infringido é a própria atividade jurisdicional, ou seja, “macula-se o prestígio da própria jurisdição ou do Estado-Juiz.” ( REsp 799.440).Na fraude de execução dispensável o ajuizamento de ação pauliana, uma vez que pode ser declarada nos próprios autos, a requerimento do credor ou nos embargos de terceiro. O ato é ineficaz perante o credor. (TJPR - 16ª C.Cível - 0002505-57.2019.8.16.0072 - Colorado - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 29.03.2021)

(TJ-PR - APL: 00025055720198160072 Colorado 0002505-57.2019.8.16.0072 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 29/03/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE BENS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, havendo elementos nos autos a indicar que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando ambos já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência. 3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1885750 AM 2020/0182626-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

No mesmo sentido, o § 2º do art. 792 do CPC dispõe da seguinte forma:
§ 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem
.

Portanto caberia ao adquirente do bem comprovar que adotou as cautelas necessárias à aquisição, porém, conforme dito acima, este não apresentou manifestação alguma, mantendo-se inerte quanto à penhora determinada nos autos da ação executiva.

Colaciono o seguinte julgado a fim de corroborar o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR A PENHORA DEFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE, ANTES DA CONSTRIÇÃO, TERIA HAVIDO A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL, VIA DOAÇÃO, AOS DESCENDENTES DA EXECUTADA, ORA EMBARGANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE REPARO. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DO IMÓVEL QUE FORA LAVRADA APÓS A DISTRIBUIÇÃO E CITAÇÃO DA DEVEDORA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL, QUE INCLUSIVE CONSTA REFERIDA NO DOCUMENTO. EXECUÇÃO E DECISÃO ACERCA DA PENHORA ANTERIORES AO REGISTRO. ENTENDIMENTO DO STJ QUANTO À INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 375, NOS CASOS DE DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL A DESCENDENTE, QUANDO EXISTA EM TRÂMITE UMA DEMANDA DA QUAL O DEVEDOR TENHA CIÊNCIA E QUE POSSA REDUZI-LO À INSOLVÊNCIA. DIVERSAS AS DEMANDAS EM QUE A EXECUTADA FIGURA COMO DEVEDORA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ASSERTIVO O RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO GRATUITO EM RELAÇÃO À EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00030267420208190042 2022001100498, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 04/05/2023, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2023)

Dessa forma, não restando comprovado que a alienação do imóvel foi feita de boa-fé, ônus que recai ao executado e ao adquirente (terceiro), bem como que não houve intenção do devedor em fraudar os interesses dos credores, deve ser mantida a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto,
voto
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024